Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715361-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANK OLIVEIRA GARCIA IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA, inscrito na OAB/DF sob no 22.944, em favor de FRANK OLIVEIRA GARCIA, onde aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, que por sentença, negou ao paciente o direito de apelar em liberdade. Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pelos crimes previstos no art. 2o, caput da Lei n. 12.850/2013; art. 304 c/c art. 297 do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 69 do Código Penal; art. 297, por noventa e uma vezes, na forma do art. 71, do Código Penal; e no art. 298, por cento e sete vezes, na forma do art. 71, do Código Penal, ao cumprimento de pena unificada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 102 (cento e dois) dias-multa, à razão unitária mínima legal. No julgamento da apelação Defensiva, a 3a Turma Criminal acolheu preliminar de nulidade da sentença por afronta ao princípio da identidade física do Juiz, determinando a prolação de novo decisum. O impetrante alega que o pedido constante das razões de apelação, de que fosse concedido o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, não foi analisado pelo Colegiado, permanecendo o paciente preso, em evidente constrangimento ilegal por excesso de prazo da constrição, que perdura por 962 (novecentos e sessenta e dois) dias ou 2 anos, 7 meses e 19 dias. Aduz que o reconhecimento da nulidade da sentença implica na ilegalidade da prisão mantida por Juiz incompetente. Diante dos argumentos, pede a concessão de liminar, pela qual seja concedido ao paciente o direito de aguardar em liberdade a prolação de nova sentença. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Nada obstante os judiciosos argumentos lançados na inicial do writ, verifica-se que decretada a nulidade da sentença com a determinação de que outra seja proferida, o pedido de concessão do direito à liberdade provisória deveria ser dirigido ao juízo competente para a nova decisão. Ainda que assim não fosse, não há que se falar em excesso de prazo para a prisão preventiva quando já concluída a instrução processual, nos termos da Súmula no 52 do eg. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". Dessa forma, recomendável que a decisão do presente feito seja submetida ao Colegiado, após informações e manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 18 de maio de 2021 16:35:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora Substituta